Tribunal: TJDFT
Processo: 0744487-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado em face de julgado que negou provimento ao recurso de Agravo em Execução Penal, apresentado pela defesa, que pretendia a análise da possibilidade de cumprimento da pena pelo agravante na Comarca de Aparecida de Goiânia/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se houve omissão ou contradição em questões suscitadas pela Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, notadamente no presente caso, em que a Defesa almeja, na verdade, a reapreciação de toda matéria ventilada no recurso de agravo em execução penal.
5. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
6. Para os fins de prequestionamento não se faz necessária a menção expressa a todos os dispositivos mencionados pela Defesa, bastando que as questões suscitadas sejam suficientemente abordadas no julgado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.